Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXPEDIÇÃO DE RPV. REVOGAÇÃO APÓS PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não cabe a revogação de RPV já expedido e pago, cujos cálculos tiveram concordância da parte beneficiária.
3. Ausente a situação de urgência, afasta-se o requisito do perigo de dano.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.